Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REMÉDIO ONCOLÓGICO. PEMBROLIZUMABE. REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IAC N. 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. VEDADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL.
1. Conforme Decisão proferida no RE 855.178/SE – Tema 793, em sede repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, assentou que nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.
3. No tocante à obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo de ação, cujo objeto é o fornecimento de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde - SUS, embora registrado pela Anvisa, o Supremo Tribunal Federal, com vistas a evitar insegurança jurídica, em 19/04/2023, concedeu tutela provisória, a fim de fixar parâmetros a serem observados na atuação do Poder Judiciário, até o julgamento definitivo do RE 1366243 (Tema 1.234).
4. Extrai-se da Nota Técnica elaborada pelo NatJus ao caso que o tratamento adjuvante com o imunoterápico pembrolizumabe, embora com registro ativo na Anvisa, ainda não é padronizado no SUS. 4.1. Com efeito, em cumprimento à decisão proferida pela excelsa Corte, deve a presente ação ser mantida na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, porquanto a escolhida pela parte autora.
5. Recurso conhecido e não provido.